Tribunal: TJES
Processo: 5019442-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019442-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO ADISSON NUNES FONTE

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA,
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. DEMORA JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO, PLURALIDADE DE RÉUS E CRIMES. CONTAGEM DO PRAZO DE MANEIRA ENGLOBADA.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. MANUTENÇÃO NO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Sustenta a defesa que o paciente está encarcerado há 78 dias sem designação de audiência de instrução, o que configuraria excesso de prazo e violação à duração razoável do processo. Requer o relaxamento da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

Conforme a denúncia, o paciente e um corréu, em concurso com um adolescente, previamente ajustados e com divisão de tarefas, tentaram matar um homem mediante disparos de arma de fogo, motivados por disputa de território relacionada ao tráfico de drogas. Por erro na execução, os disparos atingiram uma criança de dois anos, que sobreviveu graças ao atendimento médico imediato. O adolescente identificou a vítima e repassou a informação aos acusados, que se dirigiram ao local e executaram o plano: o corréu efetuou os disparos e o paciente atuou como suporte logístico. O crime ocorreu em evento público, expondo diversos transeuntes ao risco. Além disso, os denunciados portavam arma de fogo sem autorização, corromperam o menor ao envolvê-lo na prática criminosa e integravam associação criminosa voltada à prática de crimes como homicídios e tráfico.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o tempo de custódia preventiva, de 78 dias, sem a realização de audiência de instrução, caracteriza excesso de prazo e justifica o relaxamento da prisão preventiva por suposta inércia estatal.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do excesso de prazo não se funda em mera contagem aritmética, mas exige análise das peculiaridades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, o número de réus, de testemunhas, a gravidade dos delitos e a estrutura do juízo responsável.

No presente caso, a denúncia foi recebida em 12/08/2025; o paciente foi citado em 14/08/2025; apresentou resposta à acusação em 21/08/2025; e o Ministério Público se manifestou em 10/09/2025. Em 16/10/2025, foi indeferido o pedido de revogação da prisão, sendo a audiência de instrução designada para 11/06/2026.

A vara possui acervo superior a 3.900 processos, com jurisdição exclusiva sobre crimes dolosos contra a vida e tráfico, agravada por redistribuição de feitos de outra Comarca. A tramitação mostra-se regular e sem desídia, justificando a fixação da audiência para data futura.

O processo é complexo, envolve delitos de extrema gravidade, pluralidade de réus, sete testemunhas arroladas — uma ainda não identificada — e segue o rito do Tribunal do Júri, que impõe fases e prazos próprios.

Ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou mora irrazoável, a prisão preventiva se mantém justificada e em consonância com a jurisprudência consolidada.

V. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019442-91.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOAO ADISSON NUNES FONTE
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO ADISSON NUNES FONTE
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, com perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, n/f arts. 20, §3º, 29 e 73, todos do CP); associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP); porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003); e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 – ECA), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

A impetração sustenta que o paciente se encontra custodiado preventivamente há 78 dias, sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, alegando excesso de prazo para formação da culpa e inércia estatal.

Assim, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, aplicando-lhe, caso entenda necessário, medidas alternativas diversas da prisão.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 05 de abril de 2025, na Praça da Bíblia, localizada no Centro de Sooretama/ES, o paciente e outro corréu, em
concurso com um adolescente infrator
, previamente ajustados e com divisão de tarefas,
tentaram matar Marcelo Rai Alves Transpadine
mediante disparos de arma de fogo. Contudo, por erro na execução, atingiram a criança
L.
N. R.
, de apenas dois anos de idade, que sobreviveu graças ao pronto atendimento médico recebido.

Segundo a peça acusatória, o crime foi motivado por disputa de território relacionada ao tráfico de drogas, havendo planejamento prévio e atuação conjunta dos envolvidos, integrantes da associação criminosa conhecida como “
Baixada”
. O adolescente teria identificado a vítima no local e repassado a informação aos acusados, que se dirigiram à praça, onde o corréu efetuou os disparos e o paciente atuou como suporte logístico e cobertura.

O episódio ocorreu durante um evento público, em local movimentado, gerando
perigo comum
a diversos transeuntes. Apurou-se também que os réus
portavam ilegalmente arma de fogo
,
corromperam o menor
ao praticar infração penal em sua companhia, e
associaram-se com o objetivo de praticar crimes
diversos, como homicídios e tráfico de entorpecentes.

Feito esse breve esclarecimento, passo a análise da tese formulada na presente impetração, onde a defesa sustenta que o paciente está encarcerado há 78 dias, sem que houvesse, até a data da impetração, qualquer perspectiva de instrução processual, o que violaria os princípios constitucionais da razoável duração do processo, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Entretanto, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram, com riqueza de detalhes e respaldo documental, que não houve desídia estatal ou mora injustificada na tramitação do feito. Conforme relatado, a denúncia foi recebida em 12/08/2025, a citação ocorreu em 14/08/2025, a resposta à acusação foi apresentada em 21/08/2025, e a manifestação ministerial veio em 10/09/2025. Em 16/10/2025, foi proferida decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11/06/2026.

A referida audiência, ainda que designada para data futura, obedece às condições estruturais da unidade judiciária, a qual enfrenta acervo expressivo de mais de 3.900 processos e jurisdição exclusiva sobre crimes dolosos contra a vida e tráfico de drogas. Além disso, a comarca recebeu recentemente, por redistribuição, feitos oriundos da Comarca de Rio Bananal/ES, em razão da sua conversão em unidade digital, o que ampliou ainda mais a carga de trabalho.

É relevante destacar que o STJ consolidou entendimento de que o reconhecimento do excesso de prazo não pode se dar mediante critério aritmético, mas deve levar em conta a complexidade do feito, a pluralidade de réus e testemunhas, e as condições objetivas da unidade jurisdicional.

No caso em tela, além da pluralidade de réus (paciente e corréu), o processo envolve delitos de elevada gravidade, como homicídio qualificado, organização criminosa, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores, com sete testemunhas arroladas, uma delas ainda não identificada, e rito procedimental específico do Tribunal do Júri, que impõe fases próprias e prazos dilatados.

Assim, não se verifica inércia ou irregularidade processual a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
. Pelo contrário, constata-se tramitação regular, com atos processuais praticados em tempo razoável e com justificativas plausíveis para a designação da audiência de instrução em data posterior.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder, a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na legalidade e na jurisprudência dominante, devendo ser mantida até o julgamento da causa, que já se encontra com data definida.

Com essas considerações,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.